Tribunal: TJBA
Processo: 8018088-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018088-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARILENE REIS SANTIAGO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE MARQUES TORO, MARCELA LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA
A
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERVENIÊNCIA DE PROVIMENTO PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS MUNICIPAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra
a
decisão prolatada em sede de tutela de urgência, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por MARILENE REIS SANTIAGO DE OLIVEIRA, que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos ao
patamar
de 30%, conforme art. 104-A, § 1º, do CDC, sob pena de multa diária. O Agravante alegou cerceamento de defesa, ausência dos requisitos legais para a tutela, prejuízo financeiro irreversível, incompatibilidade com normas específicas e desproporcionalidade da multa. O
decisum
foi parcialmente reformado, para adequar os descontos ao limite previsto no Decreto Municipal n° 24.735/2014, relativamente aos vencimentos oriundos do cargo de Vice-Diretora do Município de Salvador.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência no contexto da ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei 14.181/2021; avaliar a legalidade da limitação dos descontos mensais, nos proventos da parte autora, com base em normas federais, estaduais e municipais; e examinar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada, em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória é juridicamente admissível no rito especial da Lei nº 14.181/2021, sendo compatível com o objetivo de preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, durante a tramitação da repactuação judicial de dívidas.

4. A documentação constante dos autos evidencia situação de superendividamento da Autora, comprometendo sua subsistência e justificando a limitação provisória dos descontos, para garantir o mínimo existencial.

5. A margem consignável, incidente sobre os vencimentos provenientes do cargo de Vice-Diretora do Município de Salvador, deve observar os percentuais estipulados no art. 8º do Decreto Municipal nº 24.735/2014, que estabelece limites específicos para descontos em folha de servidores municipais.

6. A multa diária
estipulada
, para hipótese de descumprimento (R$ 100,00 por desconto em excesso), mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza alimentar da verba atingida e a finalidade coercitiva da medida, sem caráter compensatório ou punitivo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, XI e XII, 104-A, § 1º; CPC, art. 300; Lei 8.213/91, art. 115, VI; Decreto Municipal nº 24.735/2014, art. 8º; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.06.2022; TJ-GO, AI nº 5100040-21.2024.8.09.0006, Rel. Des. Roberta Nasser Leone.